Tribunal: STF
Processo: Rcl 73549
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO AO DECIDIDO NA ADPF Nº 324/DF, NA ADC Nº 48/DF, NA ADI Nº 5.625/DF. DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.  NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Nelson Wilians Advogados, contra acórdão proferido pela 8ª Turma Recursal do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no Processo nº 1000879-91.2019.5.02.0050, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF e na ADI nº 5.625/DF. 
 
    2. O reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista ajuizada pela parte beneficiária, por meio da qual o Juízo reclamado desconsiderou o contrato de associação celebrado entre o advogado e o escritório de advocacia e, por conseguinte, reconheceu a existência de vínculo empregatício entre as partes, condenando o reclamante ao pagamento de verbas laborais e ao registro na CTPS da autora da demanda. 
 
    3. Sustenta, em síntese, que tanto a sentença de 1º Grau quanto o acórdão do Regional trabalhista “transgrediram os entendimentos vinculantes estabelecidos nas decisões sobre o controle abstrato e concentrado de constitucionalidade, especificamente nas ADPF 324, ADI 5625 e ADC 48, cujos efeitos são erga omnes”.
 
    4. Assevera que é “inequívoca a existência de uma relação de associação firmada entre advogado associado e sociedade de advogados, cujo contrato possui natureza civil e regime jurídico de direito privado, o que, por si só, afasta expressamente a caracterização de vínculo de emprego, visto que a forma de contratação adotada pela Autora é lícita” (destaques do original).
 
    5. Requer a concessão de medida liminar para suspender o trâmite da Reclamação Trabalhista nº 1000879-91.2019.5.02.0050 e a respectiva Execução Provisória sob o nº 1000024-73.2023.5.02.0050, até o julgamento final desta reclamação. Busca, no mérito, a procedência do pedido, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, diante da inobservância às teses firmadas por este Supremo Tribunal Federal
 
    6. A parte beneficiária manifestou-se, em 08/11/2024, afirmando que o reclamante, ao propor a presente reclamação age de má-fé, tendo em vista que “a ÚNICA matéria discutida, atualmente, é referente a multa por interposição de Agravo protelatório, a qual encontra-se pendente de julgamento pela SDI-1 do C. TST”. Conclui que, “considerando a ausência de recurso sobre o ‘Vínculo Empregatício’, evidente que operou-se o TRÂNSITO EM JULGADO do tema desde 07/09/2023 (quinta-feira), ou seja, A MAIS DE UM ANO, já que a publicação do acórdão proferido pela 5ª Turma do TST se deu em 28/08/2023”. Aponta violação ao art. 5º, inc. XXXVI, da CRFB (ofensa à coisa julgada e a caracterização de insegurança jurídica), além da incidência do enunciado nº 734 da Súmula do STF. 
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
    7.  A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    9. Na hipótese sob análise, a alegação é de que a decisão reclamada teria inobservado diversos julgados qualificados proferidos por este Supremo Tribunal Federal, nos quais assentada a licitude de modalidades alterativas de trabalho, as quais se diferem do tradicional vínculo celetista, em especial, os seguintes paradigmas: ADPF nº 324/DF, ADC nº 48/DF e ADI nº 5.625/DF. 
 
    10. No âmbito da ADPF nº 324/DF (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 30/08/2018, p. 31/08/2018), esta Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, fixando tese de seguinte teor:

“1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”
 
    11. Na ocasião do julgamento da ADC nº 48/DF (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos. No âmbito ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.

    12. Compulsando os autos, verifico que o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região reconheceu o vínculo empregatício entre as partes (advogado e escritório de advocacia), a partir dos seguintes fundamentos (e-doc. 18, p. 148-150; grifos e destaques do original):
 
“DO RECONHECIMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO. VERBAS RESCISÓRIAS. FGTS E MULTA 
A reclamada alega que se encontra equivocada a sentença que reconheceu o vínculo empregatício porquanto o reclamante não se desonerou de seu ônus probatório.
(...)
3. No que diz respeito ao contrato de associação, afirma ausência de mácula ou vício, pois o reclamante teve ciência inequívoca da modalidade contratual como associado. Sendo assim, requer que seja reconhecida sua validade. Saliento, por oportuno, que o contrato de associação não foi assinado pelo reclamante em razão de sua recusa, porém houve prestação de serviços por dois anos de forma precária, o que será melhor abordado no tópico seguinte, já que a questão de fundo é a existência de subordinação jurídica.
4. No que tange à subordinação jurídica, aduz que se trata apenas de diretrizes estabelecidas pelo escritório, a fim de que o advogado assuma linhas em consonância com as teses antes adotadas. 
No entanto, a prova oral indica que o reclamante apenas realizava o trabalho nos exatos termos ditados pelos superiores, distribuindo tarefas entre os advogados da equipe e, sendo a prestação de serviços direcionada ao Banco do Brasil, as diretrizes teriam que ser seguidas, o que limitava a atuação do advogado, que tinha liberdade de criação, mas não atuava junto ao cliente. Quanto ao home office, a escala era realizada pelo supervisor, não tendo o advogado autonomia para laborar em home office (vide depoimento da preposta). 
A testemunha a rogo do autor, Arthur Bicudo Furlani, que trabalhou com o autor pelo período de janeiro/2016 a outubro/2017, de início como advogado e após um ano foi promovido a supervisor, declarou que os prazos eram distribuídos, em torno de 50 diariamente por advogado, e não havia autonomia para reagendamento de prazos, o que era realizado apenas pelo supervisor, não sendo possível se fazer substituir e, no caso de necessidade de faltar ao serviço, era necessário a entrega de atestado médico. 
A prova oral apresentada pela reclamada não convence.
 Isso porque a testemunha Juliane Maximino de Carvalho demonstrou parcialidade em suas assertivas, mitigando a tese defensiva. Informou que laborava das 09:00 as 20:30hs por opção e não por necessidade de serviço e que o autor nunca permaneceu na ré além das 18:00hs pelo período em que trabalhavam em subsídios, não sabendo informar pelo período posterior, confirmando que a média diária de processos era de 40/50 e que se alguém faltasse, a cota era redistribuída dentre os presentes, o que leva à presunção que não seria possível o cumprimento de cotas dentro da jornada contratual para cumprimento de prazo. Declarou, também, que não havia controle de jornada, porém mesmo com essa demanda de processos e atribuições que o cargo de supervisora demandava, afirmou com certeza que o reclamante não laborava além das 18:00hs, cujo controle do encerramento da jornada pela testemunha era visual. 
De todo o exposto, indene de dúvidas de que estão preenchidos os requisitos da relação empregatícia, expressos nos artigos 2º e 3º da CLT, sendo devidos todos os consectários legais decorrentes.”
 
    13.  Como mencionado acima, os paradigmas desta Corte que se reputam violados tratam da licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim. No entanto, ao contrário dos paradigmas, no caso concreto, a condenação fundou-se em premissas fáticas que denotam a existência do vínculo de emprego, destacando o ato reclamado, inclusive, que o escritório de advocacia, então recorrente, não juntou aos autos o necessário contrato de associação para prestação de serviços advocatícios. 

    14. Com efeito, uma vez delimitada no caso concreto a moldura fática pelo Tribunal de origem acerca do reconhecimento do vínculo empregatício, frisando-se inexistir contrato de associação formalizado entre as partes, descabe a esta Corte, por meio da reclamação constitucional, o exame de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos a fim de eventualmente afastá-la. Logo, a irresignação deve ser aviada pelas vias próprias, a tempo e modo, descabendo conferir à reclamação contornos de atalho processual ou sucedâneo recursal. Confiram-se:
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ADC 16. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inviável a reclamação cujo conhecimento dependa do reexame do conjunto fático-probatório a que chegaram as instâncias ordinárias. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.“
(Rcl nº 28.203-AgR/ES, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 03/03/2020, p. 12/03/2020).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXONERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA COM A ADI 2433/RN. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. (...). 2. Impossibilidade de reelaboração da moldura fática pela via eleita, o que impede a análise quanto ao devido respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. (AgRg em Rcl 30504/RN, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 01.08.2019) 3. Agravo interno conhecido e não provido.“
(Rcl nº 28.908-AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 20/09/2019, p. 1º/10/2019).
 
    15. Revela-se evidente, no caso, a utilização da reclamação constitucional como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:
 
 “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CAUSA JÁ APRECIADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – A reclamação não é cabível quando implicar no reexame de causa que já foi apreciada por esta Corte em recurso extraordinário com agravo.
II – A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.
III – Agravo regimental a que se nega provimento.“
(Rcl nº 49.180-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 04/11/2021).
 
 “Agravo regimental na reclamação. 2. Civil e Processual Civil. 3. Inépcia da inicial. Ausência de indicação de paradigma com efeito vinculante. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.“
(Rcl nº 46.946-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 27/05/2021). 
    16. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Publique-se.

Brasília, 17 de março de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator